Tribunal: TJBA
Processo: 0540696-81.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0540696-81.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: THIAGO ALEJANDRO FONTES BERNAL

Advogado(s)
:
RODRIGO VIANA PANZERI, DEBORA CRISTINA BISPO DOS SANTOS, JULIANA BARRETO RIOS, LUANDA BATISTA DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTARTIVO, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAL MILITAR. PLEITO DE PAGAMENTO DE
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
. DESCABIMENTO. NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA. INEXISTÊNCIA DE LEI REGULAMENTADORA
.
INAPLICABILIDADE DO REGIME PREVISTO NA LEI Nº 6.677/94
,
DE
INCIDÊNCIA ESPECÍFICA NAS RELAÇÕES JURÍDICAS EXISTENTES ENTRE OS SERVIDORES ESTADUAIS CIVIS E O ESTADO DA BAHIA.

O

RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR -
GAP
, PAGA PARA COMPENSAR OS RISCOS DA ATIVIDADE POLICIAL, AFASTA O PAGAMENTO DO ADICIONAL, POIS IMPLICARIA EM
BIS IN IDEM
, VEDADO PELO ARTIGO 37, XIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

APELAÇÃO IMPROVIDA, SENTENÇA MANTIDA

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO Nº 0540696-81.2015.8.05.0001,
de Salvador,
em que figuram como
Apelante,
THIAGO ALEJANDRO FONTES BERNAL
, e como Apelado, o
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime de sua Turma Julgadora, em
NEGA
R PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

JA01